Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bianca Ferreira Miguel Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 113739834 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, processo 0702038-03.2022.8.07.0001, movida pela agravante contra Instituto Quadrix, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca sejam anuladas as questões 71, 72, 73 e 87 da prova tipo B, área Língua Estrangeira Moderna – Inglês, determinando-se a reclassificação da autora conforme a posição alcançada com as questões anuladas. Narra a parte autora que realizou processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do DF na área de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, mas que no curso do concurso ocorreram diversas irregularidades, tais como a cobrança de conteúdo não previsto no edital e ausência de prazo para recorrer da alteração do gabarito. Pela razão resumidamente exposta é que busca o Judiciário para ver o seu pleito atendido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pela autora deriva do argumento de que, inconformada com sua desclassificação do certame público, porquanto certa de que houvera ilegalidade nos critérios de correção empregados pela banca examinadora na prova objetiva que realizara, ajuizara a presente ação perseguindo a imposição de obrigação ao requerido consistente na atribuição de pontuação aos itens da prova objetiva que individualizara, resultando na sua aprovação nessa fase avaliativa e prosseguimento no certame. Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, para melhor elucidação dos fatos narrados. Isso porque, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao corrigir a prova objetiva, evidenciando que o inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Numa análise prefacial, os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, o que, em tese, legitimaria a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, na aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. Acerca do tema, ainda sinaliza este Tribunal de Justiça que “Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame.” (Acórdão 1140771, 07039696320178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Assim, rediscutir questões de mérito, ou seja, a pontuação dada para cada item de correção da prova objetiva, é adentrar no mérito administrativo, o que fere frontalmente o princípio da separação de poderes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 32478084), a agravante relata que não pretende “questionar a correção das questões, mas sim, se seu conteúdo está, ou não, no Edital do certame”, o que autorizaria a análise da questão pelo Poder Judiciário sem que ocorra usurpação da competência administrativa. Argumenta que fundamenta o pedido de nulidade no respeito ao princípio da legalidade, bem como na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não lhe ter sido oportunizado prazo para interposição de recurso em face da decisão que declarou a existência de erro material na questão “no 87 da prova tipo B, área língua estrangeira moderna”, estando evidenciada incoerência na alteração do gabarito. Ao final, nos pedidos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos: Com essas considerações, a agravante requer: a) Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, deferindo efeito suspensivo ativo à decisão, haja vista, que se encontram presentes os pressupostos, especialmente o fundado receio de dano irreparável, diante da possibilidade de a Agravante deixar de participar do processo seletivo, (...) Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita no juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral, verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência de ato manifestamente lesivo ao direito alegado pela autora/agravante ao critério de correção da questão, em virtude da modificação da resposta considerada incialmente no gabarito de certa para errada, que viabilize a imediata intervenção judicial para alterar o entendimento da banca examinadora. Não diviso a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque o edital do certame, no Anexo VI, prevê o prazo para interposição de recurso. A modificação da resposta considerada correta no gabarito ocorreu em apreciação de recursos interpostos por candidatos pela banca examinadora. A pretensão da autora/agravante é de que lhe fosse assegurado recurso contra essa decisão revisional empreendida pela entidade no julgamento dos recursos contra o resultado preliminar. Ela não fundamenta o pleito, embora se saiba que não há direito adquirido à pontuação em avaliação de concurso público com base em resposta constante de gabarito provisório. Os critérios foram expostos na resposta disponibilizada pela entidade responsável pela realização do certame, consoante documento catalogado pela autora/agravante no Id 113561097 do processo de referência. No entanto, como se verifica, esse documento está incompleto, de modo que não é possível visualizar o espelho do cartão de resposta da recorrente, para conferência da análise feita ao recursos que ela interpôs contra o resultado veiculado no gabarito preliminar. Inviável a identificação do cerceamento de defesa alegado no procedimento administrativo de realização do certame, porque não demonstrado concretamente pela recorrente. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação e/ou alteração do gabarito da prova objetiva da questão n. 87 da prova tipo B de língua estrangeira moderna – inglês do concurso para contratação temporária de professores substitutos da Secretaria de Educação do DF na forma do Edital n. 27, de 22/9/2021. Apesar de formular o pedido no recurso de concessão de tutela provisória recursal, verifico que a agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada, no que concerne ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração de ambos os requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionada de forma genérica “o fundado receio de dano irreparável, diante da possibilidade de a Agravante deixar de participar do processo seletivo”, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Concretamente a autora/agravante não conseguiu demonstrar o atendimento a nenhum desses dois requisitos, de modo que inviável se mostra o acolhimento do pleito liminar. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante para ser mantida no certame. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal por falta de demonstração dos requisitos indispensáveis a sua concessão. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora